Tribunal: TJBA
Processo: 8077696-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077696-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIMEG - MANUTENCAO E INSTALACAO DE MAQUINAS ELETRICAS EM GERAL E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por pessoa jurídica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça
. A embargante alega que a decisão foi
omissa
ao não analisar o
Balanço Patrimonial de 2024
e o precedente interno da mesma Câmara. Sustenta
contradição
entre o reconhecimento de movimentação bancária e a prova de iliquidez absoluta na conta mantida junto ao banco réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça, e se os elementos contábeis e precedentes citados foram devidamente enfrentados.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a

rediscussão de provas
ou alteração do mérito por mero inconformismo da parte.

4.
Não há
omissão
quanto ao
Balanço Patrimonial
(
ID 95864811
). O acórdão fundamentou o indeferimento na
liquidez corrente
demonstrada pelos extratos bancários de outubro de 2025 (
ID 95864817
), os quais revelam entradas superiores a
R$ 67.000,00
. A existência de
capital de giro negativo
ou passivos fiscais não anula a
capacidade de custear despesas processuais módicas (aproximadamente R$ 2.000,00) quando há fluxo de caixa ativo.

5.
Inexiste
contradição
em relação aos extratos do
Banco do Brasil
(
IDs 95864812 a 95864814
). O fato de uma conta específica apresentar saldo zerado e estornos não comprova miserabilidade se a empresa utiliza outra instituição financeira (
Bradesco
) para movimentar recursos expressivos, evidenciando
gestão financeira seletiva
.

6.
A alegação de omissão sobre o
precedente interno
também não pr
ospera. O acórdão enfrentou expressamente o tema no item 4 de suas razões de decidir, esclarecendo que decisões isoladas de outros relatores não possuem efeito vinculante e não obrigam a reprodução do entendimento quando o contexto probatório dos autos conduz ao livre convencimento motivado em sentido diverso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
: "1. O fluxo de caixa ativo e a liquidez imediata demonstrados em extratos bancários prevalecem sobre balanços contábeis estáticos para a aferição da hipossuficiência de pessoa jurídica. 2. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 2º, 926 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
; Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o Agravo de Instrumento
8
0
7
7696
-
8
7
.20
2
5
.8.05.0
0
00
,
em que
é
Embargante

MIMEG – MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS EM GERAL E COMÉRCIO LTDA
–

e Embargad
o
B
ANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA